Tribunal: TJPA
Processo: 0802992-47.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802992-47.2019.8.14.0040

APELANTE: EDNA DA CONCEICAO MORAES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802992-47.2019.8.14.0040

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE:
EDNA DA CONCEICAO MORAES

ADVOGADO:

BRUNO HENRIQUE CASALE - OAB PA20673-A

APELADO:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS:

ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB PA017515
e
GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA - OAB PA21313-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação indenizatória, fundamentada em alegada falha na prestação de serviços da concessionária de energia elétrica, decorrente de prolongada interrupção no fornecimento de energia. A autora atribui à requerida responsabilidade pelo falecimento de seu esposo, ocorrido quando este tentou intervir diretamente na rede elétrica, sem os devidos equipamentos de proteção;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal versa sobre: (i) a responsabilidade objetiva da concessionária pelo falecimento do esposo da autora; e (ii) a configuração de excludente de responsabilidade em razão de culpa exclusiva da vítima;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, exigindo-se comprovação de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, salvo ocorrência de excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima;
4. Embora a prolongada falta de energia possa configurar omissão da concessionária, a conduta da vítima rompeu o nexo causal necessário à responsabilização, caracterizando culpa exclusiva;
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça corroboram que a demonstração de culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade objetiva da concessionária;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:"A configuração de culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e exclui a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, ainda que haja omissão no restabelecimento de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 486.079/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 15/12/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDNA DA CONCEIÇÃO MORAES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas (Id. 16819087), que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito, movida por si em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente
o pedido contido na inicial.

Aduz a parte apelante, em suas razões recursais (Id. 16819091),
que a empresa requerida não tomou as providências necessárias para o restabelecimento de energia elétrica no local dos fatos, o que teria levado a vítima a intervir diretamente na rede elétrica, ocasionando o acidente fatal. Sustenta a responsabilidade objetiva da apelada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a conduta negligente da concessionária de energia foi a causa determinante para o óbito de seu marido. Requer a reforma da sentença de primeiro grau com o julgamento pela procedência da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 16819102).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da responsabilização da concessionária de energia elétrica pelo falecimento de Jenilson Gonzaga, marido da apelante, especificamente se o acidente fatal decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de falha na prestação de serviços da requerida.

A responsabilidade da concessionária de energia, enquanto prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A reparação de danos depende apenas da comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, salvo demonstração de alguma excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Compulsando os autos, verifico que
a parte autora não logrou êxito em demonstrar que o falecimento decorreu exclusivamente da conduta negligente da concessionária. O parecer técnico de Id. 16819073, elaborado pela gerência de manutenção da apelada indica que a vítima manipulou a rede elétrica sem utilizar os devidos equipamentos de proteção.

Ainda, é importante ressaltar que o falecido voluntariamente e de forma imprudente
se expôs a um risco por ele mesmo criado ao mexer na fiação, sem a devida proteção e habilitação
.

Nesse contexto, ainda
que a falta de energia por período prolongado possa evidenciar omissão da concessionária, a vítima assumiu o risco ao intervir diretamente na rede de alta tensão. Tal conduta rompeu o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade da requerida, configurando culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido é o precedente do STJ:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ÓBITO POR DESCARGA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. CULPA EXCLISIVA DA VÍTIMA. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37 , § 6º , da Constituição Federal . Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém,
possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima
, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.
( AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ , relator Ministro Raul Araújo , Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019.) (grifei)

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, nos
termos do art. 85, § 11 do CPC, devendo a exigibilidade permanecer suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025